Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação e agravo interno interpostos por RONALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR. Na origem o recorrente ajuizou ação de revisão contratual em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O autor apelou sem recolher o preparo ante o pedido de gratuidade que foi indeferido. Após o prazo para a regularização do preparo, o recurso não foi conhecido. Em face à decisão monocrática, o requerente interpôs agravo interno. As partes requereram a extinção , tendo em vista a transação celebrada conforme o ID. 68142551. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes e por seus advogados que possuem poderes expressos para transigirem. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105